Tribunal: TJDFT
Processo: 0701528-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. É inadmissível a penhora mensal de percentual do salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, com ressalva das exceções legais indicadas no § 2o, alheias ao caso.